Tribunal: TJDFT
Processo: 0723368-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723368-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARYA APARECIDA MACHADO APELADO: MARIO LOPES CONDES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MARYA APARECIDA MACHADO contra sentença da 17a Vara Cível de Brasília, proferida em ação de despejo proposta em desfavor da apelante por MARIO LOPES CONDES. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e comprovante de pagamento, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). Não restou comprovado o cumprimento do referido encargo. Tampouco houve pedido de gratuidade de justiça ou demonstrou-se sua concessão no processo de origem. Intime-se a apelante para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator